Tribunal: TJSP
Processo: 1006232-50.2025.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Autora que negou a contratação objeto da lide. Impugnação da assinatura constante do contrato juntado pelo banco, que seria falsa, pois não oriunda da parte autora. Necessidade de realização de perícia grafotécnica para o correto deslinde da causa, além de outras provas pleiteadas pelas

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Autora que negou a contratação objeto da lide. Impugnação da assinatura constante do contrato juntado pelo banco, que seria falsa, pois não oriunda da parte autora. Necessidade de realização de perícia grafotécnica para o correto deslinde da causa, além de outras provas pleiteadas pelas partes e ou determinadas pelo Juízo, que se mostrarem úteis ao correto desate da lide. Ato que não acarretará prejuízo ao banco, pois poderá demonstrar a higidez do contrato. Autora, ademais, que estará sujeita à imposição de pena por litigância de má fé, caso reste comprovada a veracidade da assinatura impugnada. Custos da prova técnica que deverão ser suportados pelo réu. Ônus probatório que compete ao banco, ante a impugnação ofertada pela consumidora. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1846649-MA / tema 1061). Sentença anulada, de ofício. Análise da apelação prejudicada.